Tribunal: STF
Processo: RE 1269628
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de São Paulo que tornou insubsistente a nomeação do impetrante após cinco anos de efetivo exercício no cargo. 
    Impetrante que participou de concurso público com amparo em decisão judicial liminar, após ter sido considerado inapto em prova psicológica. Ação que, contudo, ao final foi julgada improcedente, cassada a decisão liminar que permitira ao impetrante a participação no certame. Superveniência de trânsito em julgado. 
    Administração que, em comportamento contraditório, nomeou e deu posse ao candidato mesmo após o trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade ajuizada pelo ora impetrante, cassando os efeitos da tutela antecipada que dava respaldo à participação do candidato no certame, mantendo incólume o ato administrativo que considerara o impetrante inapto na prova psicológica. Empossado quase três anos após o referido trânsito em julgado, a Administração manteve o candidato - inabilitado no certame - em exercício no cargo por mais de cinco anos, conferindo-lhe estabilidade. Ordem liminar de reintegração no cargo deferida, mantida a decisão em sede de agravo interno, por unanimidade. Prazo decadencial de dez anos para invalidação dos atos da Administração (art. 10 da Lei Estadual n° 10.177/98). Inaplicabilidade na hipótese, por não se tratar de autotutela da Administração, mas de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Potencial ofensa à coisa julgada em eventual concessão da segurança. Inocorrência. Hipótese em que a Administração violou por lapso significativo de tempo - mais de oito anos - decisão transitada em julgado, fazendo surgir nova situação de fato e expectativa de direito, não antes apreciadas pelo Poder Judiciário. Ausência da "tríplice identidade". Mesmas partes. Nova causa de pedir, fundada nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, e novo pedido. Não incidência da coisa julgada. Comportamento contraditório e inércia da Administração violadores dos princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica. Repercussão geral tema n° 476 do Supremo Tribunal Federal. Tese: "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado." Inaplicabilidade ao presente caso, diante da distinção (distinguish). No caso concreto, a nomeação não se deu por força de tutela provisória posteriormente revertida, mas já após a cassação da referida tutela precária. Tese firmada pelo STF que se funda na inexistência de comportamento contraditório da Administração diante da natureza provisória da tutela que dava respaldo ao acesso ao cargo público. Distinção já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Posse dada espontaneamente pela Administração, em contrariedade a decisão judicial transitada em julgado, sem provocação do impetrante. Liminar cassada mais de três anos antes da nomeação. Convalidação, pelo tempo, do vício que motivou a decisão que tornou insubsistente a nomeação do servidor. "Em sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do princípio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do estado de direito." Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Candidato inabilitado em exame psicológico admissional que, posteriormente, exerceu o cargo por cinco anos, demonstrando a necessária aptidão psicológica. Fatos que, aliados ao comportamento contraditório e à inércia da administração em cumprir decisão transitada em julgado, demandam a mitigação do princípio da legalidade na hipótese e a convalidação pelo tempo do vício apontado pela autoridade impetrada, eis que atingida a finalidade do certame e estabilizada a relação do servidor com a Administração. Proteção da boa -fé objetiva e necessidade de garantia da segurança jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Convalidação da liminar e concessão parcial da segurança.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art, 37, caput, II, da CF e à Súmula 473/STF.
    O recurso não deve ser provido. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator